Tribunal: TJES
Processo: 5008652-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008652-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS SHIMODA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência ajuizada por Adriana Pereira dos Santos Shimoda, determinou, liminarmente, a suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário da parte autora, bem como a abstenção de negativação de seu nome, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais e vedou a negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se é adequada a fixação de multa diária (astreinte) no valor de R$ 1.000,00, diante da natureza mensal da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo nos indícios de vício de consentimento e falha no dever de informação, pois a autora alegou não ter contratado cartão de crédito com RMC, e sim empréstimo consignado, havendo risco à sua subsistência diante dos descontos mensais sobre benefício previdenciário.

4. A jurisprudência do TJES e dos tribunais superiores reconhece a vulnerabilidade do consumidor em contratos de adesão e transfere ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando se alegam fatos negativos de difícil demonstração.

5. A ausência de prova documental robusta pela instituição financeira compromete, ainda que de forma provisória, a presunção de legalidade da contratação, justificando a manutenção da medida de urgência até decisão final de mérito.

6. A multa fixada para garantir o cumprimento da decisão judicial possui natureza coercitiva, mas sua periodicidade deve guardar coerência com a natureza da obrigação, que é mensal.

7. A fixação de multa diária mostra-se excessiva e desproporcional, devendo ser convertida para periodicidade mensal, limitada ao valor máximo de R$ 15.000,00, para atender ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência que determina a suspensão de descontos mensais sobre benefício previdenciário pode ser mantida quando há indícios de vício de consentimento e falha no dever de informação em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. A ausência de prova documental robusta pela instituição financeira autoriza, em sede liminar, o sobrestamento dos descontos questionados.

3. A multa cominatória por descumprimento de decisão que determina a cessação de descontos mensais deve obedecer à mesma periodicidade da obrigação imposta, podendo ser fixada de forma mensal e limitada a valor máximo razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 497, 537 e 139, IV; CDC, art. 84.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005272-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.07.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 0111890-03.2019.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 16.07.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008652-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS SHIMODA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência”, registrada sob o nº 5007802-83.2025.8.08.0035, ajuizada por
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS SHIMODA
em desfavor do agravante, que deferiu liminarmente a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, bem como a abstenção de negativação de seu nome, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais (id. 14017383), alega o agravante, em síntese, que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente pactuado, sendo os descontos legítimos e amparados pelos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.

Sustenta que o contrato que originou os descontos na RMC (Reserva de Margem Consignável) é válido, com respaldo legal e contratual, sendo os descontos realizados há anos.

Argumenta que não há dano irreparável para a agravada, pois a questão é puramente patrimonial e, caso a cobrança seja considerada indevida ao final do processo, os valores podem ser ressarcidos, dado o porte econômico do banco.

Afirma que a eventual negativação do nome da agravada seria decorrência lógica do inadimplemento, constituindo um exercício regular de seu direito como credor.

Esclarece que não realiza diretamente os descontos na folha de pagamento da agravada, sendo esta uma atribuição da fonte pagadora (INSS).

Aponta que a multa foi fixada em base diária (R$ 1.000,00 por dia) para uma obrigação de natureza mensal (o desconto em folha), o que é inadequado e poderia gerar uma cobrança de 30 dias de multa por um único descumprimento mensal.

Salienta que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) é desproporcional em relação ao valor médio das parcelas, que alega ser de R$ 97,00 (noventa e sete reais), podendo causar enriquecimento ilícito da agravada.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Intimada para contrarrazões, houve o decurso do prazo sem manifestação da agravada, conforme certidão do id. 16584360.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto pelo E. Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, que analisou o pedido de efeito suspensivo (id. 14129115).

Verifica-se que a parte autora, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado que nunca foi objeto de contratação, pois se dirigiu à instituição financeira a fim de obter empréstimo consignado.

Requereu, de forma liminar, que cessassem os referidos descontos, bem como a suspensão de eventual negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau, que impôs multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais reais), caso a decisão não fosse cumprida.

Na ocasião, assim fundamentou a MMª. Juíza
a quo
no seguinte sentido:

[...] Trata-se de uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência movido por ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS SHIMODA em face de BANCO BMG SA.

Alega a parte autora que recebe do INSS sua fonte de renda através de benefício previdenciário. Nesse contexto, dirigiu-se até um estabelecimento comercial vinculado à Ré, com o intuito de contratar empréstimo pessoal consignado, mas ocorreu a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja modalidade, não tem previsão para o fim dos descontos.

Requer, em sede de tutela de urgência que determine que o réu suspenda as cobranças relativas a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como, que se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

É o relatório.

DECIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela na argumentação de que a parte autora não contratou os cartões com reserva de margem consignável.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que o risco é iminente, tendo em vista que estão sendo descontados valores em seu beneficio, sem previsão para o fim da quitação dos valores.

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art.300, §3º do CPC) para, de consequência, determinar ao requerido que suspenda as cobranças relativas à contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como, que se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Defiro em favor da parte Autora, o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Cite-se.

Intimem-se.

Diligencie-se. Após, remetam-se os autos ao Primeiro Cejusc.

Apesar de, respeitosamente, a decisão estar genérica e não ter examinado detalhadamente o caso concreto, analisando detidamente os documentos que acompanham a ação de origem e o presente recurso, concluo que deve ser reformada apenas em parte.

Isso porque a agravada, ora autora, defende um vício de consentimento na contratação do empréstimo, o que deve ser melhor apurado em cognição exauriente.

No entanto, em casos envolvendo consumidores e contratos de adesão como o "cartão de crédito com reserva de margem consignável", a jurisprudência pátria, inclusive deste TJES, frequentemente reconhece a vulnerabilidade do consumidor.

Assim, estando demonstrado que a ausência de prova documental robusta por parte da instituição financeira é capaz de pôr em dúvida, ao menos neste momento, a presunção de legalidade do contrato questionado, eis que a autonomia da vontade, essencial ao equilíbrio contratual, exige que o consentimento decorra de informações claras e objetivas, sob pena de configurar prática abusiva, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao sobrestamento dos descontos.

Nesses termos, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito, em princípio, está evidenciada na petição inicial, diante de indícios de vício de consentimento ou falha no dever de informação. O periculum in mora, por sua vez, é usualmente considerado presente, dado que os descontos afetam diretamente a subsistência da parte.

A tese do agravante de que o dano é meramente patrimonial e reversível, embora faticamente correta, pode não ser suficiente para afastar o perigo de dano imediato ao sustento da agravada, notadamente pelo baixo valor percebido mensalmente oriundo do seu benefício previdenciário.

Demais disso, friso que o argumento da petição inicial no feito originário reclama a produção de prova de fato negativo, cuja produção probatória é dificultosa à consumidora agravada, devendo a instituição financeira comprovar que houve higidez na contratação.

Dessa forma, considerando que, segundo entendimento iterativo e sedimentado no âmbito do Colendo STJ, cabe ao banco agravante o ônus de comprovar a veracidade dos fatos contestados pela consumidora na demanda, num exame superficial e típico dos pedidos como o ora em exame, entendo que os descontos não devem ser objeto de reforma.

De outro giro, quanto à irresignação acerca do valor da multa diária em R$ 1.000,00 (hum mil reais), destaco que a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

Por outro lado, entendo que, em se tratando de determinação de cessação de descontos mensais no benefício da recorrida, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade.

Via reflexa, em análise sumária que comporta este recurso, observo que, de fato, não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada pela Origem não é compatível com o objeto da determinação exarada.
Sobre a questão:

[...] 6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005272-85.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 13/07/2023)

No caso, verifico que os descontos são realizados mês a mês na conta bancária da agravada, só sendo possível verificar o descumprimento da determinação judicial nos pagamentos subsequentes à decisão do MM. Juízo de Origem.

Assim, a cominação de multa diária se mostra incompatível com o objeto da determinação exarada, o que excede a finalidade da cominação, devendo ser reduzida para importe incidente mensalmente.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a decisão agravada, determinando que a multa diária incida ao mês pelo descumprimento da determinação imposta, limitando-se ao valor de R$15.000 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a decisão agravada, determinando que a multa diária incida ao mês pelo descumprimento da determinação imposta, limitando-se ao valor de R$15.000 (quinze mil reais).